Tribunal: STF
Processo: Ext 1270
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. PRESCRITIBILIDADE E ANISTIA DOS CRIMES COMETIDOS PELO EXTRADITANDO. OBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO NA EXT 1362. 



    1. O requerimento da extradição formulado pelo Governo da Argentina em face de seu nacional preenche os requisitos formais do Tratado de Extradição, bem como o requisito da dupla tipicidade.



    2.   No julgamento da Ext 1.362, sob relatoria do Ministro Edson Fachin – cujo acórdão ainda não foi publicado –, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os crimes contra a humanidade não são imprescritíveis, uma vez que o Brasil até hoje não subscreveu a Convenção da ONU sobre Crimes de Guerra.



    3.   O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que me leva adotar o entendimento firmado na mencionada Ext 1.362, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. De modo que é forçoso reconhecer a ocorrência de prescrição quanto aos crimes de homicídio e de tortura.



    4.   Por outro lado, considerado que o crime de sequestro é de natureza permanente, o que significa que a sua consumação se protrai no tempo, considera-se que sua consumação ocorre durante o tempo em que a pessoa sequestrada se encontra desaparecida, a menos, é claro, que os elementos dos autos permitam concluir que a vítima está morta. No presente caso, as vítimas continuam desaparecidas, o que afasta a ocorrência da prescrição. Precedente: Ext 1.150, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.



    5. O fato de possuir cônjuge brasileiro não impede o deferimento do pedido extradicional, nos termos da Súmula 421/STF.



    6.  No exame de delibação próprio das decisões proferidas em processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, da ordem de prisão instrutória ou executória. Isso não importa violação à ampla defesa, porque a extradição é procedimento de cooperação jurídica internacional, no qual se admitem como verdadeiras as alegações feitas pelo Estado requerente. Frise-se que o exercício da ampla defesa, quanto ao mérito, será exercido no processo crime a que será submetido o extraditando e não no procedimento de extradição.



    7.  Embora exista dispositivo do Tratado Específico que permite a extradição por todos os crimes, ainda que apenas um deles satisfaça as exigências previstas no Tratado, limito a viabilidade de entrega apenas quanto ao crime de sequestro. Isso porque, nos procedimentos de cooperação jurídica internacional, dos quais é espécie a Extradição, sempre é possível a limitação do objeto da cooperação.



    8. Extradição deferida apenas quanto ao crime de sequestro condicionada a entrega ao Estado requerente aos seguintes compromissos formais: (i) detrair da pena que permaneceu preso preventivamente no Brasil; (ii) não aplicar pena de morte ou de prisão perpétua; e (iii) observar o limite máximo de 30 (trinta) anos de pena privativa de liberdade.